Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO CARACTERIZADO ENTRE AS EXECUTADAS. PENHORA SISBAJUD INCIDENTE NA CONTA DE UMA DAS DEVEDORAS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de origem no 0717461-65.2016.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso sob análise, insurge-se o agravante quanto à decisão de ID 195689746 dos autos de origem, que determinou consulta de ativos financeiros por intermédio do convênio SISBAJUD (integração PJE), pelo saldo atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$ 25.289,70 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). Aduz a agravante não fazer parte da relação contratual que gerou o cumprimento de sentença no 0717461- 65.2016.8.07.0016, e que sequer participou da ação de conhecimento, mostrando-se totalmente incabível a penhora e levantamento de valores da sua conta para satisfação de obrigação de empresa diversa. Requereu efeito suspensivo ao presente Agravo, bem como o total provimento, a fim de que a decisão agravada seja anulada, deixando de surtir seus efeitos, bem como seja revogada sua vigência.
4. Por meio da decisão de ID 60599781 deferiu-se parcialmente a concessão de efeito suspensivo, para que as quantias bloqueadas via SISBAJUD fossem mantidas em conta de depósito judicial, até que fossem julgados em definitivo os agravos no 0752215-37.2023.8.07.0000 e no 0752444- 94.2023.8.07.0000, recursos estes onde os agravantes questionavam o entendimento do Juízo de origem, argumentando em suas razões recursais não estar caracterizada a formação de grupo econômico entre as empresas executadas na ação no 0717461-65.2016.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília.
5. Conforme consta nos IDs. 6224117 e 62241118, os agravos no 0752215-37.2023.8.07.0000 e no 0752444- 94.2023.8.07.0000 restaram julgados, entendendo esta Turma Recursal que a devedora e as empresas MULTIPROPRIEDADE ENCONTRO DAS ÁGUAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ n°18.549.347/0001- 53), R2 HOLDING EIRELI (CNPJ 15.618.557/0001-68), SEVEN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 27.266.630/0001-69), THERMAS MULTI SERVIÇOS ENCONTRO DAS ÁGUAS LTDA (CNPJ 18.658.789/0001-38), além de explorarem a mesma atividade econômica, possuem identidade de quadro societário, restando, assim, caracterizado o grupo econômico.
6. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, aplicada ao caso pelo Juízo de origem, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses.
7. Assim, não se mostra qualquer irregularidade na penhora realizada nas contas bancárias da agravante, via SISBAJUD, no montante de R$ 25.289,70 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), devendo o feito executivo prosseguir em seus ulteriores termos.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.